Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE DE AUMENTO.
I – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
II – Estando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores demonstradas pelas provas dos autos, não há que se falar em absolvição.
III – Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime de roubo ante a demonstração de que a vítima sofreu abalo psicológico e emocional que extrapolaram a normalidade do tipo, necessitando de medicação para dormir por certo período e não mais conseguindo ficar em paradas de ônibus sozinha.
IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.